Tribunal: TJSP
Processo: 1029758-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ção, mas sim o direito à percepção sobre o montante da diferença de remuneração entre os cargos - Décimos incorporados que são calculados sobre a diferença remuneratória entre o cargo originário e a função exercida.
IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000 – Tese fixada: "Os décimos incorporados na forma do art. 133 da Constituição Estadual têm expressão econômica variável, conforme oscilação remuneratória dos cargos considerados.".
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1029758-81.2019.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – RECÁLCULO DE DÉCIMOS – ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – Pretensão de recálculo dos décimos incorporados nos termos do artigo 133 da Constituição Estadual, para que sejam pagos com base na diferença remuneratória entre o cargo ou função de maior remuneração.
Sentença de improcedência.
MÉRITO - Artigo 133 da Constituição Estadual que garante a incorporação de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – RECÁLCULO DE DÉCIMOS – ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – Pretensão de recálculo dos décimos incorporados nos termos do artigo 133 da Constituição Estadual, para que sejam pagos com base na diferença remuneratória entre o cargo ou função de maior remuneração.
Sentença de improcedência.
MÉRITO - Artigo 133 da Constituição Estadual que garante a incorporação de décimos por exercício de cargo ou função de remuneração superior – Decreto no 35.200/92 que regulamenta a questão – Diferença de remuneração que é o valor pecuniário resultante da subtração entre vencimentos de cargos ou funções, excluídas vantagens pecuniárias, nos termos do artigo 2° - Artigo 8o que estabelece o recálculo das diferenças de remuneração, para fins de incidência de décimos incorporados, tendo em vista alterações ocorridas nos vencimentos.
Incorporação de décimos que não garante o recebimento de valor fixo apurado na implementação, mas sim o direito à percepção sobre o montante da diferença de remuneração entre os cargos - Décimos incorporados que são calculados sobre a diferença remuneratória entre o cargo originário e a função exercida.
IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000 – Tese fixada: "Os décimos incorporados na forma do art. 133 da Constituição Estadual têm expressão econômica variável, conforme oscilação remuneratória dos cargos considerados.".
Sentença mantida. Recurso desprovido.